Tribunal: TJMT
Processo: 1033295-41.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033295-41.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FAZENDA PLANORTE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.337.109/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. APURAÇÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE HABILITAÇÃO NÃO COMPROVADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. A Embargante alega omissão quanto à sua suposta habilitação no regime de apuração mensal de ICMS e à quitação do ICMS-DIFAL referente à operação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve omissão do Tribunal ao desconsiderar a alegada habilitação da Embargante no regime de apuração mensal de ICMS e (
ii
) se o pagamento do imposto referente à operação autuada foi devidamente comprovado.

III. Razões de decidir

3. O único documento apresentado como prova da habilitação – um print do sistema SEFAZ-MT – é insuficiente, faltando certidões ou registros oficiais para comprovação.

4. A comprovação do recolhimento do ICMS foi feita por DAR que abrange diversas notas fiscais, impossibilitando verificar quanto foi destinado à operação específica, o que demanda apuração na esfera administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A prova da habilitação no regime de apuração mensal de ICMS exige documentação formal e oficial. 2. Revisão detalhada de valores em DAR que abarque várias operações deve ocorrer administrativamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Fazenda
Planorte
Empreendimentos Agrícolas Ltda.
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação nº 1033295-41.2019.8.11.0041, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 230820161):

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS-DIFAL – OPERAÇÃO COM MÁQUINA AGRÍCOLA – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – CONVÊNIO ICMS Nº 52/91 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança do ICMS-DIFAL antecipado sobre a operação foi feita com base na Portaria nº 100/96, art. 1º, inciso XVI, “a”, e no RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 1944/89, nos artigos 2º, inciso XIII, e 50, inciso II, §1º, vigentes à época dos fatos.

2. A cobrança foi considerada válida, uma vez que a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito não foi comprovada. O ônus da prova recai sobre o apelante, que não demonstrou elementos suficientes para invalidar a cobrança.

3. Operação envolvendo máquina agrícola sujeita à redução da base de cálculo do ICMS conforme Anexo II, cláusula segunda do Convênio ICMS nº 52/91, resultando em carga tributária final de 5,6%.

4. O reconhecimento parcial do pedido pelo Estado justifica a inversão do ônus de sucumbência e, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que, à época da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, a empresa estava habilitada no regime de apuração mensal de ICMS, o que autorizaria o recolhimento do imposto de forma mensal e não antecipada, conforme comprovado por print do sistema da SEFAZ-MT. Argumenta, ainda, que o pagamento do imposto referente à operação autuada já foi efetivado, conforme demonstrado pela cópia da DANFE da respectiva NF e pelos comprovantes bancários anexados aos autos.

Com base nessas alegações, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformando o acórdão para dar provimento ao recurso de apelação e cancelar o crédito tributário constituído no TAD nº 10418090 (Id. 246439161).

A parte Embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 249332683).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
o
r

Fazenda
Planorte
Empreendimentos Agrícolas Ltda.
(Apela
nte
) contra o acórdão de Id. 2
4
4511664
, qu
e deu parcial

provimento ao recurso de apelação interposto.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, a Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em omissão ao desconsiderar que, à época do TAD, a empresa estava habilitada no regime de apuração mensal de ICMS, o que autorizaria o recolhimento mensal, e ao não reconhecer que o imposto da operação autuada já foi recolhido.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

Da leitura do referido acórdão, verifica-se que a questão de mérito suscitada nos embargos de declaração foi amplamente analisada e fundamentada por este Relator:

“[...]

Nesse contexto, a apelante não comprovou nos autos estar habilitada
no regime de apuração mensal do ICMS, o que afastaria a aplicação do art. 1º, inciso XVI, “a” da Portaria nº 100/96. A única "prova" apresentada foi um print do sistema, anexado nas razões de apelação em Id. 197338740, pág. 4, que, além disso, indica que o regime estaria suspenso desde 2014.

Assim, os indícios apontam que a empresa deveria ter arcado com o imposto antecipadamente e não o fez, sendo, portanto, plenamente legal a lavratura do TAD diante do descumprimento da obrigação principal, bem como a cobrança do imposto.

Além disso, quanto à alegação de que a obrigação de recolhimento do imposto já teria sido cumprida através do DAR de Id. 197338703, embora o número da nota fiscal correspondente à operação em questão conste nas informações adicionais do DAR, o pagamento foi feito em conjunto com outras notas fiscais. Dessa forma, não é possível verificar de imediato quanto foi efetivamente pago referente à nota fiscal da máquina agrícola, para conferir se o valor pago cobre o valor arbitrado no respectivo TAD.

Entendo que caberia a apelante o ônus da prova, o que, de igual modo, não ocorreu. Ademais, para a devida apuração, como informado pela Fazenda Pública, seria necessário um novo processo na esfera administrativa para a revisão dos valores pagos. Assim, deve-se proceder na esfera administrativa
.

Portanto, ante a carência de provas que sejam capazes de respaldar as alegações de que a empresa estaria habilitada em regime de apuração mensal e que o valor arbitrado no TAD já foi suportado, não é cabível acolher tais insurgências. Nesse sentido, não há o que se falar em nulidade do TAD nº 1041809-0.
”

Ressalte-se que um print isolado da tela do sistema da SEFAZ-MT não atende às exigências legais para comprovar que a empresa estava, de fato, habilitada no regime de apuração mensal. Essa comprovação exigiria suporte documental adequado, como certidões ou declarações oficiais emitidas pela SEFAZ-MT, além de relatórios contábeis ou históricos de recolhimento que demonstrassem o pagamento mensal de ICMS nos períodos anteriores. A ausência desses documentos oficiais fragiliza o argumento de que o recolhimento deveria ocorrer mensalmente, evidenciando a falta de provas consistentes para sustentar o pedido.

Ademais, ao juntar o DAR que abrange várias notas fiscais, a Embargante não consegue demonstrar com precisão que o pagamento foi destinado à operação específica discutida (a máquina agrícola), impossibilitando, assim, a confirmação de que o montante cobre o valor exigido no TAD nº 10418090. Tal revisão detalhada de valores deve ser realizada na esfera administrativa, que possui a competência necessária para uma análise minuciosa das alocações de pagamento, algo que não pode ser constatado de plano nesta esfera Judiciária.

Assim, é
nítido que, nessa perspectiva, o objetivo de reforma do julgado, expressado nas razões recursais, limita-se à discordância com os fundamentos e a solução adotada. Contudo, a mera divergência de entendimento não caracteriza vício que justifique a correção por meio de embargos de declaração.

P
or todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações d
a

Embargante

a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do
s embargos de declaração
, porém
,

NEGO-LHE
S

ACOLHIMENTO
, mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de apelação cível.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024